Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002066-55.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TOTTI TRANSPORTES LTDA. E OUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TOTTI TRANSPORTES LTDA. E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 41937035):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ART. 49, §3o DA LEI N. 11.101/2005 - GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE, DESDE QUE ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECUPERANDA E ATÉ O EXAURIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 6o, §4o DA MESMA LEI – STAY PERIOD - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Em que pese o art. 49, §3o da Lei n. 11.101/2005 assegure a manutenção da posse do bem que, apesar de alienado fiduciariamente, se revele essencial à atividade econômica da empresa recuperanda, o mesmo dispositivo restringe o alcance da benesse ao prazo de blindagem a que alude o art. 6o, §4o do diploma legal, isto é, o prazo de 180 dias, contado a partir do deferimento do pedido recuperacional.
II – É de ser reformada a decisão que, ignorando o prazo expressamente definido pela legislação de regência, condiciona o fim da manutenção de posse, no que se refere aos bens alienados fiduciariamente e essenciais à atividade econômica da sociedade recuperanda, ao desfecho da recuperação judicial.” (N.U. 1002066-55.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47252952).
Alegam violação ao artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, visto que os créditos garantidos por alienação fiduciária se sujeitam à recuperação judicial.
Recurso tempestivo (ID 56644959).
Contrarrazões (ID 60237961).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação ao artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, está amparada na alegação de que os créditos garantidos por alienação fiduciária se sujeitam à recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)é de ser limitada a manutenção da posse, no que atine aos bens alienados fiduciariamente, ao prazo expressa e insofismavelmente definido pela legislação de regência.” (ID 41937032)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005’.(AgInt no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/06/2020, DJe de 04/06/2020). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1456082/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 01/10/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI